Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Haeckel Cabral Moraes em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Rafael Martins Barbosa Araújo –, (i) declarara a ineficácia da renúncia à herança deixada por seu pai, determinando, outrossim, a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília para as averbações necessárias em relação à escritura pública de inventário e adjudicação no qual fora formalizado o ato, sob o fundamento de que a renúncia ao direito hereditário realizada configurara fraude à execução, pois realizada com o nítido propósito de retirar seu quinhão hereditário do alcance dos atos constritivos, notadamente porque ao tempo da renúncia o cumprimento de sentença já estava em tramitação “e do qual o mesmo tinha plena ciência e exercia seu direito de defesa, através de patrono regularmente constituído nos autos[1]”; (ii) deferira a penhora da nua propriedade da cota parte do agravante registrada no imóvel de matrícula no 12.431; e outrossim, (iii) deferira a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao quinhão cabível ao agravante. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser (i) afastado o reconhecimento da fraude e liberada a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 2.431; e (ii) desconstituída a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que não praticara qualquer ato de fraude à execução, devendo ser reconhecida a legalidade da renúncia aos direitos hereditários que realizara. Sustentara que o quinhão hereditário a que renunciara corresponde à quantia de R$133.118,83 (cento e trinta e três mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos) e decorrera de ajuste familiar. Esclarecera que, de conformidade com o acordo que firmara com seus irmãos e sua genitora, com o falecimento de seu genitor, optaram por partilhar o imóvel constituído pela casa localizada no Lago Sul e cederam em favor da mãe o apartamento localizado no Sudoeste. Registrara que, com esse ajuste, o quinhão hereditário que auferira alcançara a cifra de R$337.142,38 (trezentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), não havendo qualquer prejuízo ao agravado. Pontuara que aludida negociação fora realizada por meio de escritura pública, ficando patente sua boa-fé, porquanto o seu quinhão hereditário experimentara incremento. Assinalara que o reconhecimento da fraude à execução pressupõe a realização de manobra ardilosa para retirar o bem do patrimônio do devedor, reduzindo-o à insolvência. Observara que a renúncia ao direito hereditário que formalizara não o reduzira à insolvência, porquanto “qualquer que fosse a quantia recebida como herança ela ainda seria insuficiente para saldar a dívida[2].” Postulara, alfim, a desconstituição da penhora que recaíra sobre o imóvel objeto da matrícula no 12.431 e a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao seu quinhão hereditário. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Haeckel Cabral Moraes em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Rafael Martins Barbosa Araújo –, (i) declarara a ineficácia da renúncia à herança deixada por seu pai, determinando, outrossim, a expedição de ofício ao cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília para as averbações necessárias em relação à escritura pública de inventário e adjudicação no qual fora formalizado o ato, sob o fundamento de que a renúncia ao direito hereditário realizada configurara fraude à execução, pois realizada com o nítido propósito de retirar seu quinhão hereditário do alcance dos atos constritivos, notadamente porque ao tempo da renúncia o cumprimento de sentença já estava em tramitação “e do qual o mesmo tinha plena ciência e exercia seu direito de defesa, através de patrono regularmente constituído nos autos[3]”; (ii) deferira a penhora da nua propriedade da cota parte do agravante registrada no imóvel de matrícula no 12.431; e outrossim, (iii) deferira a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao quinhão cabível ao agravante. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser (i) afastado o reconhecimento da fraude relativamente à renúncia do direito hereditário firmada em escritura pública de inventário e adjudicação de bens; (ii) liberada a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 12.431; e (iii) desconstituída a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000. Ante ao que restara consignado no provimento arrostado e o que fora submetido à apreciação deste órgão recursal, infere-se que a pretensão agitada pelo agravante restringe-se à reforma do que restara decidido no que diz respeito (i) ao reconhecimento de que renunciara aos direitos hereditários, que detinha em razão do falecimento de seu genitor, em fraude à execução, viabilizando que fosse declarada a ineficácia da renúncia e a penhora do quinhão hereditário que lhe tocava, e, outrossim, (ii) à determinação da penhora do imóvel objeto da matrícula no 12.431 e dos créditos correspondente ao quinhão cabível ao agravante no bojo do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Do cotejo dos autos no bojo dos quais flui o cumprimento provisório de sentença subjacente afere-se que o executivo se iniciara em 12.09.2019, com a intimação do agravante para o pagamento espontâneo do débito. Durante o itinerário procedimental, informara o agravado que o genitor do agravante falecera no dia 22.05.2019 e, desse modo, postulara que o imóvel descrito na matrícula no 12.431 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo lote no 09, da QI 5/4, do SHI/Sul, do qual o agravante é titular da fração ideal da nua propriedade[4], fosse gravado com restrição de indisponibilidade. Outrossim, reclamara o agravado que fosse reconhecida como fraude à execução a alienação, pelo agravante, dos imóveis descritos das matrículas no 126.222 e 85.174 ambos dos do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O juízo do cumprimento de sentença, de sua vez, cingira-se a determinar a averbação premonitória na matrícula no 12.431 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assentando que não sobejava possível, por ora, o reconhecimento de fraude à execução no tocante à alienação dos imóveis descritos nas matrículas no 126.222 e 85.174, confira-se[5]: “Ainda, DEFIRO o registro de indisponibilidade sobre o imóvel descrito na matrícula 12.431 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal (ID 54825815), no qual o devedor possui uma fração da nua propriedade. Em relação aos imóveis de matrícula n. 126222 e 85174, não há como se reconhecer, por ora, a fraude à execução, tendo em vista que as alienações se deram em momento anterior à constituição do título judicial e, à época, não havia qualquer anotação nos imóveis acerca da existência de uma ação satisfativa em desfavor do Executado. Assim, esclareça o credor se persiste o interesse na tentativa de bloqueio dos referidos imóveis, pois em caso positivo deverá ser observado o procedimento do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil e, em havendo a oferta de embargos de terceiros, poderá o credor vir a responder pelo pagamento de custas e honorários dos referidos processos. Ou seja, ao invés de satisfazer seu crédito, poderá sair com uma dívida.” Deve ser registrado que o agravado insistira que os imóveis descritos nas matrículas no 126.222 e 85.174 fossem gravados com restrição de indisponibilidade. Alegara, no tocante ao imóvel objeto da matrícula no 85.174, constituído pelo apartamento no 203, Bloco G, SQSW 104, Sudoeste, Brasília/DF, que o agravante adquirira o imóvel em fevereiro do ano de 2008 e o alienara em 29/07/2010 à Sra. Vânia de Oliveira Elias Frange, época em que já estava em curso ação civil e penal em seu desfavor. Pontuara o agravado que, posteriormente, a Sra. Vânia de Oliveira Elias Frange alienara o bem em julho/2013 ao genitor do agravante, Sr. Ailton Antônio de Moraes. Salientara o agravando que, na verdade, o agravante engendrara situação para retirar o imóvel de seu domínio, permanecendo, contudo, o bem em seu patrimônio. No concernente ao imóvel descrito na matrícula no 126.222, constituído pela sala comercial no 214, Lotes 03/05, Centro Clínico Sudoeste, SHCSW, Sudoeste, Brasília/DF, sustentara o agravado que o agravante o alienara no dia 29/07/2010 à Sra. Vânia de Oliveira Elias Frange, quando da mesma forma, já estava em curso ação civil e penal em seu desfavor. Salientara o agravado que a venda de ambos os imóveis ocorrera no mesmo dia e o agravante não informara essa circunstância na declaração do imposto de renda. Assim, considerando que à época da alienação o agravante já estava sendo investigado e processado civil e criminalmente, defendera que deviam os imóveis ser gravados de indisponibilidade, e, posteriormente, ser reconhecida a fraude à execução. Dessa vez, o juiz da execução, acolhendo as alegações, determinara a averbação premonitória nas matrículas individualizadas, como se infere do abaixo reproduzido[6]: “Considerando a manifestação de ID 59563981, DEFIRO o registro de indisponibilidade sobre os imóveis descritos nas matrículas 126222 e 85174 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal (IDs 54825812 e 54825813).” O agravante, intimado a se manifestar sobre a indisponibilidade dos imóveis nomeados, informara que seus genitores eram proprietários dos imóveis descritos nas matrículas no 12.431 e 85.174. Segundo alegara o agravante, seus genitores, ainda em vida, doaram a integralidade do imóvel descrito na matrícula no 12.431 aos 4 (quatro) filhos do casal. Observara que, com o falecimento de seu genitor, ele e seus irmãos, de sua vez, deram o imóvel objeto da matrícula no 12.431 em usufruto à genitora sobrevivente. No tocante ao imóvel objeto da matrícula no 85.174, noticiara o agravante que renunciara ao direito a seu quinhão hereditário incidente sobre esse bem. Para comprovar essa alegação, coligira escritura pública de inventário e adjudicação lavrada nos seguintes termos[7]: “ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO, = SAIBAM = quantos esta virem que, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (29/11/2019), nesta cidade de Brasília, (...) compareceram como Outorgantes e reciprocamente Outorgados na qualidade de viúva-meeira: WALDETE CABRAL MORAES (...); e na qualidade de herdeiro-filho: AILTON CABRAL MORAES (...) E, pelos Outorgantes e reciprocamente Outorgados, (...) me foi requerido a lavratura do inventário e adjudicação dos bens e direitos deixados pelo falecimento de AILTON ANTÔNIO DE MORAES (...) 4. DOS BENS E SEUS VALORES – O autor da herança deixou, por ocasião da abertura da sucessão, os seguintes bens: 4.1 Um apartamento no 203, do Bloco G, da SQSW 104, do SHCSW, Brasília,DF (...) e demais características constantes da matrícula no 85.174, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (...) no valor de R$ 787.293,59 (setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos); 4.2. VEÍCULO marca TOYOTA/COROLLA (...) para o qual as partes atribuem o valor de R$ 59.944,00 (...); 4.3 VEÍCULO marca VW/GOL para o qual as partes atribuem o valor de R$ 12.477,14; 4.6 TÍTULO de sócio proprietário do IATE CLUBE DE BRASÍLIA (...) no valor de R$ 80.000,00(...); 4.7 R$ 10.000,00 (dez mil reais) cotas de capital social correspondente a 20% (vinte por cento) da empresa CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA NEUROLÓGIC LTDA (...) e a SEFAZ/DF avaliou em R$ 70.129,97. 5. DA RENÚNCIA DA HERANÇA – Os herdeiros HAECKEL CABRAL MORAES (...) MARINICE CABRAL MORAES (...) e MARA CABRAL MORAES (...) renunciaram seus direitos hereditários, nos termos dos artigos 1.806 c/c 1.810 do vigente Código Civil brasileiro. 6. DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – O herdeiro AILTON CABRAL MORAES cede, como de fato e na verdade cedido tem, 100% (cem por cento) dos direitos hereditários que possui em relação os bens descritos e caracterizados no item 4 da presente a título gratuito em favor de WALDETE CABRAL MORAES. 7. DA ADJUDICAÇÃO – Caberá à viúva adjudicatária, WALDETE CABRAL MORAES, em razão de renúncia e cessão supramencionadas, a totalidade, ou seja, 100% (cem por cento) de todos os bens descritos e caracterizados no item 4 da presente.” O agravado, em contrapartida, defendera a ineficácia da escritura pública de inventário e adjudicação firmada pelo agravante, pois a renúncia ao quinhão hereditário configurara fraude à execução, legitimando a penhora do quinhão hereditário correspondente à herança que cabia ao agravante. Outrossim, destacara o agravado que a instituição do usufruto sobre o imóvel descrito na matrícula no 12.431 deve ser assimilada como ineficaz em relação à execução, devendo ser determinada a penhora da fração ideal da nua propriedade de titularidade do agravante. Alegara, ainda, que o genitor do agravante é credor do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, que não constara do inventário, devendo ser penhorado a fração ideal que lhe cabe nos créditos relativos ao precatório individualizado[8]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que declarara a ineficácia da renúncia à herança deixada pelo pai do agravante, determinando, outrossim, a expedição de ofício ao cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília para as averbações necessárias junto ao registro da escritura pública de inventário e adjudicação na qual fora formalizado o ato; (ii) deferira a penhora da nua propriedade da cota parte do agravante registrada no imóvel de matrícula no 12.431; e outrossim, (iii) deferira a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao quinhão cabível ao agravante. Para ilustrar essa resolução, transcreve-se o provimento guerreado[9], in verbis: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por RAFAEL MARTINS BARBOSA DE ARAÚJO, representado nos autos por MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BARBOSA em face de HAECKEL CABRAL MORAES. Foi proferida decisão ao ID 61589119 fixando como valor devido até a data de 05.03.2020, a quantia de R$ 1.573.842,06. Determinou-se também, na mesma oportunidade, a realização de diligências para fins de localização e bloqueio de bens pertencentes ao Executado HAECKEL CABRAL MORAES e sua esposa, LUCIA MARQUEZ ROSA BORGES, nos termos do artigo 790, IV, do Código de Processo Civil, bem como o registro da indisponibilidade sobre o imóvel descrito na matrícula 12.431 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal (ID 54825815), no qual o devedor possuía uma fração da nua propriedade. Posteriormente, foi deferida também a indisponibilidade sobre os imóveis descritos nas matrículas 126222 e 85174 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Ids 54825812 e 54825813), nos termos da determinação de ID 62926169. (...) O Executado tornou aos autos no ID 81932417, juntando a escritura pública de inventário do seu genitor. Intimado a se manifestar, o credor apresentou petitório ao ID 82553782, pugnando pelo reconhecimento de fraude à execução ante a renúncia do executado de sua cota parte na herança do seu pai, a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor e a penhora dos outros dois imóveis e um precatório inventariados. (...) É o necessário. DECIDO. No que se refere às alegações do credor, este requer, inicialmente, o reconhecimento de fraude à execução por ter o executado renunciado à herança a que teria direito pelo falecimento de seu pai. O exequente alega que o óbito do Sr. Aílton Antônio ocorreu em 22 de maio de 2019 e que o executado renunciou à herança, em evidente fraude à execução, em novembro de 2019 (ID 81932418), já que no ano de 2010 o Sr. Haeckel constatou que o processo criminal resultaria em reflexo financeiro sobre seu patrimônio. Quaisquer justificativas para a renúncia de seu quinhão hereditário não são suficientes a afastar as consequências do reconhecimento de fraude à execução, porquanto a disposição foi feita quando corria contra o executado demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. Ao tempo da renúncia, restou demonstrado que o presente cumprimento de sentença já estava em tramitação contra o executado e do qual o mesmo tinha plena ciência e exercia seu direito de defesa, através de patrono regularmente constituído nos autos. Nos termos do artigo 1.813 do Código Civil: ‘quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante’. O § 1o desse artigo estabelece o prazo de trinta dias para habilitação dos credores no inventário. Após o decurso desse prazo, o credor deve buscar a anulação da renúncia em ação própria. Todavia, no caso dos autos, como a partilha já foi homologada, porquanto realizada por meio de escritura pública de inventário (ID 81932418), o exequente não pode mais se habilitar no inventário. Deste modo, desnecessária a propositura de ação para anular a partilha, porque se cuida de fraude à execução, de modo que ela continuará válida, mas ineficaz em relação ao credor. (...) Assim, ao renunciar ao seu direito hereditário, o executado tornou-se insolvente para a execução. Ante o exposto, DECLARO ineficaz a renúncia do executado ao seu direito hereditário. Oficie-se ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília para as averbações necessárias em relação à escritura pública de inventário e adjudicação registrada no Livro de número 0142 – ID, Folha 084, Prot. 00321404. (...) Ainda, DEFIRO a penhora da nua propriedade/cota parte do devedor registrada no imóvel de matrícula n. 12.431 (ID 78781846). Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Após, proceda-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica a meeira, Sra. Waldete Cabral Moraes como fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do Código de Processo Civil, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os herdeiros e a meeira. Após, intime-se o executado da penhora, por meio de seu advogado. Ainda, defiro a penhora no rosto dos autos do precatório n. 0002667-36.2013.8.07.0000 em curso neste Tribunal, correspondente ao quinhão cabível ao devedor.” Consignados atos processais realizados no curso do executivo, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigurara-se escorreita. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com a escritura pública de inventário e adjudicação, o genitor do agravante era proprietário (i) do imóvel descrito na matrícula no 85.174, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento no 203, do Bloco G, da SQSW 104, do SHCSW, Brasília,DF; (ii) dos veículos Toyota/Corolla e VW/Gol; (iii) título de sócio proprietário do Iate Clube de Brasília; e (iv) sócio de 20% (vinte por cento) da empresa Centro Integrado de Assistência Neurológica. Com efeito, o genitor do agravante falecera na data de 22/05/2019 e a renúncia firmada pelo agravante fora datada 29/11/2019. Ocorre, contudo, que cumprimento de sentença fora deflagrado em 12/09/2019. Note-se que a renúncia fora formalizada quando já se encontrava em curso o executivo manejado em desfavor do agravante, sobejando verossímil que a consumação da renúncia tivera por objetivo impedir a penhora do quinhão hereditário como forma de realização da obrigação exequenda. É que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, conquanto tenha sido realizada pesquisa nos diversos sistemas conveniados ao Juízo, não fora localizado nenhum patrimônio de titularidade do agravante. Destarte, o patrimônio que lhe era reservado como herança não poderia ser objeto de disposição via renúncia, pois traduz o meio hábil a satisfazer, ao menos em parte, o crédito executado. Com efeito, em consonância com a regra albergada no artigo 789 do estatuto processual o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de sua obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Destaca-se que essa responsabilidade executiva vincula o patrimônio do executado, não sobejando passível que, diante do débito que lhe fora imputado, formalize renúncia à herança que lhe toca, porquanto não pode prejudicar o credor, entendimento que se extraí do disposto no artigo 1.813 do Código Civil, que preconiza que “Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante.” Comentando o tema, José Miguel Garcia Medina[10] leciona o seguinte: “De acordo com a lei processual, a responsabilidade patrimonial estende-se a todos os bens do executado, presentes e futuros. Admite-se, p. ex., a penhora de direitos hereditários de cunha patrimonial. É que, desde a abertura da sucessão, a herança incorpora-se ao patrimônio do herdeiro, como bem imóvel indivisível; e que a adjudicação do bem imóvel é técnica legítima de pagamento, produzindo o mesmo resultado esperado com a entrega de certa quantia; exsurge, como corolário, a conclusão de que os direitos hereditários do recorrido podem ser adjudicados para a satisfação do crédito dos recorrentes, e, nesse caso, ante a natureza universal da herança, a adjudicação dos direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens determinados do acervo, senão da fração ideal que toca ao herdeiro devedor.” Fica patente, então, que o agravante responde com seu patrimônio presente e futuro pela satisfação do crédito executado. Desse modo, aferido que durante o curso do cumprimento de sentença recebera herança, não sobeja possível ao agravante, como executado, renunciar à herança que lhe tocava por força do disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, ficando patente a ineficácia da escritura pública de inventário e adjudicação firmada pelo agravante, em relação ao agravado, na parte em que contemplara a renúncia que manifestara. Com efeito, as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que “a renúncia ao seu quinhão ocorreu devido a um ajuste familiar que, ao contrário do que pode parecer em um primeiro momento, o deixou com uma parcela patrimonial maior do que teria com a herança[11]”, afiguram-se irrelevantes, porquanto o que sobeja é que renunciara a direitos de expressivo valor patrimonial que deveriam ser utilizados na quitação do crédito executado que há muito encontra-se em aberto. Há que se assinalar, outrossim, que afigura-se cabível a apreensão de que a renúncia ao direito hereditário formalizada fora hábil a reduzir o agravante à insolvência, sobejando inexorável a caracterização da fraude à execução. Com efeito, por ocasião da renúncia de seu quinhão hereditário já encontrava-se em curso o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor. Intimado, não realizara o pagamento nem oferecera bem à penhora, denotando que o ato de liberalidade praticado no curso do executivo autoriza o reconhecimento da fraude à execução, pois a ausência de pagamento e indicação de bem suficiente à penhora induz que a execução poderá conduzi-lo à insolvência. Como cediço, para caracterização da fraude de execução prevista no art. 792, inciso VI, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, afigura-se necessária a demonstração dos seguintes requisitos, a saber: (i) ao tempo da alienação/oneração deve estar em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. Consoante assinalado, a renúncia formalizada pelo agravante afigura-se capaz de reduzi-lo à insolvência pois, conforme pontuado, até o momento não fora encontrado patrimônio para a quitação do crédito executado. No tocante à penhora do imóvel descrito na matrícula no 12.431, constituído pelo lote no 09, QI 5/4, SHI/Sul, Lago Sul, Brasília/DF[12], conforme se infere do registro imobiliário coligido aos autos da ação principal, os genitores do agravante – Sr. Ailton Antônio de Moraes e Waldete Cabral Moraes – eram os efetivos proprietários desse bem, e, nessa condição, em 25/01/2019, doaram a nua propriedade do imóvel aos filhos, reservando em favor dos doadores o usufruto da coisa. É o que se infere do abaixo reproduzido: “MATRÍCULA No 12.431 IMÓVEL: Lote no 09, da QI 5-4, do SHI/Sul, desta capital (...) R – 3 – 12.431 – Título: Compra e Venda . – Transmitentes: JOÃO DA CRUZ CARVALHO e sua mulher ROXANA RABELLO DE CARVALHO (...) – Adquirentes AILTON ANTÔNIO DE MORAES e sua mulher WALDETE CABRAL MORAES (...) – Forma do Título: Escritura de 22 de dezembro de 1978 (...) Brasília, 04 de janeiro de 1979. (...) R – 6 –12.431 – DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE E RESERVA DE USUFRUTO – Por escritura pública lavrada em 25.01.2019 (...) a nua propriedade do imóvel objeto desta matrícula (...) foi doado pelos doadores AILTON ANTÔNIO DE MORAES e sua mulher WALDETE CABRAL MORAES (...) aos donatários AILTON CABRAL MORAES (...), MARINICE CABRAL MORAES (...), HAECKEL CABRAL MORAES, (...) e MARA CABRAL MORAES (...). Pela escritura ficou reservado o USUFRUTO do imóvel em favor dos doadores, sendo que, em caso de morte de um dos usufrutuários esse usufruto reverterá em favor do cônjuge sobrevivente, e somente em caso de morte de ambos desistência desse direito, ou outro ato alienatório seus, se consolidará a propriedade plena na pessoa dos nu-proprietários.” Conforme o registro reproduzido, o agravante é nu-proprietário de fração ideal incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 12.431. Destarte, tratando-se de patrimônio de sua titularidade, afigura-se cabível a penhora, notadamente quando inexorável que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para assentar a legitimidade da penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao quinhão cabível ao agravante, pois, tratando-se de crédito a ser percebido pelo agravante, afigura-se cabível a sua penhora. Assinala-se, por oportuno, que o agravante não apontara os motivos para a reforma da decisão quanto ao tópico em que deferira a penhora da nua propriedade da cota parte que lhe cabe no imóvel de matrícula no 12.431 e a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao quinhão que lhe está reservado, tampouco explicitara as razões para que sejam desconstituídas as constrições. Note-se que, nesse contexto, o agravante não apresentara os fundamentos pelos quais se pretende a reforma do decisório guerreado quanto à penhora dos bens individualizados sem infirmar a argumentação alinhada no provimento singular e desqualificar sua juridicidade. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, quanto ao ponto, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.016 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[13] pontua que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[14] que, abordando a temática, leciona o seguinte, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[15] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.” Deflui do aduzido, então, que fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma pelo juízo ad quem do provimento vergastado. No caso, olvidando o agravante de alinhavar as razões de direito para o reconhecimento da ilegitimidade da penhora da nua propriedade da cota parte do agravante registrada no imóvel de matrícula no 12.431 e da penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao quinhão cabível ao agravante, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, III, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que o agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente à ilegitimidade da penhora da nua propriedade da cota parte que lhe cabe no imóvel de matrícula no 12.431 e no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Quanto à parte cognoscível do agravo, a pretensão formulada pelo agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, conforme já pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado, pois não evidenciada que a renúncia ao direito hereditário fora legítima. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte conhecida, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento, na parte conhecida, apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 87295883 - Pág. 3 (fl. 810) – ação principal. [2] - ID Num. 25519701 - Pág. 5 (fl. 7). [3] - ID Num. 87295883 - Pág. 3 (fl. 810) – ação principal. [4] - ID Num. 50587229 - Pág. 1/10 (fls. 345/354) e ID Num. 54555150 - Pág. 1 (fls. 441) – ação principal. [5] - ID Num. 61589119 - Pág. 3 (fl. 516) – ação principal. [6] - ID Num. 62926169 - Pág. 1 (fl. 539) – ação principal. [7] - ID Num. 81932418 - Pág. 3/4 (fls. 720/721) – ação principal. [8] - ID Num. 83507170 - Pág. 1 (fls. 747/) – ação principal. [9] - ID Num. 87295883 - Pág. 1/4 (fls. 808/811) – ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL 1-154, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - ID Num. 25519701 - Pág. 3 (fl. 5). [12] - ID Num 81932421 - Pág. 3/7 (fls. 725/729) – ação principal. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [14] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [15] -- BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.